Tribunal: STF
Processo: RE 1388830
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Deusimar Duarte Costa formalizou recurso extraordinário contra acórdão, confirmado em sede de juízo de retratação pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, assim ementado:



    AÇÃO DE COBRANÇA. CONDOMÍNIO IRREGULAR. TAXAS INADIMPLIDAS. DEVER DE PAGAMENTO. 



    I. Se o condomínio de fato existe e funciona nos moldes do “condomínio de lotes” previsto no artigo 1.358-A do Código Civil, não há como afastar o emprego da analogia expressamente autorizado pelo artigo 4º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro.



    II. Nos casos em que a associação existe e subsiste por conta de uma realidade condominial sedimentada, ainda que imperfeita do ponto de vista jurídico, é natural, senão imperativo, que a qualidade de associado esteja vinculada à titularidade dos imóveis que formam, independentemente da vontade dos associados, um “condomínio de lotes” de fato.



    III. Recursos conhecidos e desprovidos.



    O recorrente alega ter o pronunciamento violado o art. 5º, II e XX da Constituição Federal.



    Sustenta que deve ser afastada a sua obrigação em pagar a taxa de manutenção de associação de moradores a qual não se associou, tampouco anuiu.



    É o relatório do essencial. Decido.



    2. O Tribunal de origem, a partir da análise das provas dos autos e das cláusulas contratuais, concluiu que ficou demonstrada a ciência e o consentimento do recorrente com o pagamento das taxas condominiais em discussão.



    Colho excerto do voto proferido em juízo de retratação:



    Os autos retornaram à 4ª Turma Cível, na forma do artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, em razão de possível divergência entre o acórdão proferido e a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário 695.911/SP (Tema 492). 



    Não há, todavia, fundamento para juízo de retratação, tendo em vista que a hipótese dos autos não se amolda com exatidão aos contornos fáticos e jurídicos desse julgamento realizado pelo Supremo Tribunal Federal na sistemática da repercussão geral. 



    O aparente confronto com a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal foi abordado e descartado no voto-condutor do acórdão, ou seja, fez-se o necessário distinguishing, in verbis: 



    (...)



    ......................................................................................................



    Como se vê, foi expressamente salientado, com baixa na realidade fática e jurídica da demanda, que o Réu “pode e deve ser considerado associado e, por conseguinte, obrigado ao pagamento das taxas de manutenção”. 



    O Réu adquiriu o lote 115 da quadra 20 do CONDOMÍNIO VILLAGES ALVORADA em 28/10/1994 (fl. 1 ID 11782649), pagou voluntariamente taxas condominiais e usufruiu sem ressalvas os serviços prestados, de maneira a evidenciar que efetivamente se associou e por isso não pode se furtar ao dever de arcar com suas obrigações. 



    Tão clara é a adesão à associação que o Réu foi condenado definitivamente em outra demanda ao pagamento de taxas condominiais e em 13/01/2017 subscreveu INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO E PARCELAMENTO DE DÍVIDA comprometendo-se a pagar as taxas vencidas de 10/07/2015 A 10/01/2017 (ID 11782664). 



    (grifei)



    Dissentir dessas conclusões, nos termos do que articulado pelo recorrente, esbarraria nos enunciados n. 279 e n. 454 da Súmula/STF, ante a necessidade de enfrentamento do conjunto fático-probatório e das cláusulas contratuais que levaram o Tribunal a quo àquela conclusão. 



    Nessa linha de entendimento, ambas as Turmas do Supremo:



    DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO DE COBRANÇA. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. LOTEAMENTO. TAXAS DE MANUTENÇÃO. PROPRIETÁRIO DE IMÓVEL NÃO ASSOCIADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONTROVÉRSIA QUE DEMANDA A ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REAPRECIAÇÃO DOS FATOS E DO MATERIAL PROBATÓRIO CONSTANTES DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. QUESTÃO RELATIVA A PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO. CARÁTER PROTELATÓRIO.



    1. A solução da controvérsia demanda a análise de matéria infraconstitucional e uma nova reapreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos (Súmula 279/STF), procedimentos inviáveis em recurso extraordinário.



    (...)



    (ARE 818.686-AgR, Primeira Turma, ministro Roberto Barroso, DJe de 14/03/2017 – grifei) 



    Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Civil. 3. Cobrança de taxa associativa condominial. 4. Necessidade de reexame do acervo probatório e de cláusulas contratuais. Súmulas 279 e 454 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. Verba honorária majorada em 10%.



    (RE 1.240.817-AgR, Segunda Turma, ministro Gilmar Mendes, DJe de 18/03/2020 – grifei) 



    Vale dizer, por fim, que, neste cenário, não se aplica a solução alcançada pelo Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do RE 695.911, ministro Dias Toffoli, Tema n. 492/RG, eis que o Colegiado regional – examinando detidamente o arcabouço probatório dos autos, bem como as cláusulas contratuais – concluiu que houve a ciência e o consentimento do recorrente em relação ao pagamento das despesas que incidem sobre o bem, situação diversa da analisada naquele paradigma de repercussão geral.



    No mesmo sentido, em juízos monocráticos, especificamente voltados a esse debate, colho os seguintes pronunciamentos: ARE 1.317.246, ministro Edson Fachin; RE 1.335.887, ministro Ricardo Lewandowski e RE 1.341.189, ministro Alexandre de Moraes.



    3. Diante do exposto, não conheço do recurso extraordinário.



    4. Ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º, bem assim eventual deferimento de gratuidade de justiça. 



    5. Publique-se.



Brasília, 1º de agosto de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator